Tribunal: TJES
Processo: 5005690-68.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005690-68.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 33.984.350 JOSE EDUARDO PIMENTEL NACARI
RECORRIDO: WALLACE DOS REIS LIMA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005690-68.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
33.984.350
JOSE EDUARDO PIMENTEL NACARI

RECORRIDO: WALLACE DOS REIS LIMA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO LOCADO. PROBLEMAS MECÂNICOS LOGO QUE INICIADA A LOCAÇÃO. MAU USO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR O CONSERTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
33.984.350
JOSE EDUARDO PIMENTEL NACARI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
WALLACE DOS REIS LIMA SILVA
, que assim decidiu:
“Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a inexistência de débito, no valor de R$ 1.500,00, referente ao boleto gerado a título de reembolso com conserto veicular. b) CONDENAR a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 450,00, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com IPCA-E, nos termos do art.389, § único do CC/2002, a contar do pagamento, 06.09.24, e a partir da data da citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. c) CONDENAR a parte requerida na obrigação de pagar o valor de R$ 4.000,00, em favor autoral, a título de indenização por danos morais que deverá ser remunerado a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, eis que mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios”
.

Em sede recursal (ID 15471887), o recorrente alega a prova de mau uso do veículo, considerando que deveria devolvê-lo em perfeitas condições. Além disso, destaca ser legítima a cobrança de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelo conserto, bem como seja afastado o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Contrarrazões no ID 15471902.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo requerido,
considerando os documentos apresentados posteriormente, que apontam para a sua aparente hipossuficiência financeira
.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las. E o faço, inicialmente, rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Afasto a tese de nulidade da sentença por fundamentação deficiente, considerando que o mero inconformismo da parte não leva a esta conclusão existindo, para tanto, a via recursal para reanálise do pedido.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos observo que o autor locou o veículo FIAT/Palio Fire Flex 2007, placa MRQ3C48, pelo período de 03 dias, com retirada em 06/09/2024, conforme ID 15471869.

Pelo que consta dos autos, logo após a retirada do veículo, mais precisamente no próprio dia 06/09, o autor verificou que estava saindo fumaça do capô, acionando o demandado, conforme se infere do ID 15471819 - Pág. 7, alegando o mesmo que não sabia o que estava acontecendo. No dia seguinte, constatou ainda que o radiador estava “furado”, o que também foi comunicado ao requerido (ID 15471819 - Pág. 14).

Ao enviar o veículo para análise foi verificado, em tese, que houve vazamento de água e, consequentemente, superaquecimento do motor, contudo, tal fato ocorreu por “desatenção do condutor”, eis que ignorou a luz indicativa no painel. No entanto, tal fato não pode ser atribuído ao autor, considerando que o painel do veículo parou de funcionar logo após o início da locação. Assim, não posso atribuir ao mesmo qualquer responsabilidade pelo ocorrido por suposto mau uso do veículo locado. Consequentemente, indevida a cobrança de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente ao conserto do veículo.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que o fornecedor tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais, lembrando que o autor ficou impossibilitado de utilizar o veículo logo no início da locação.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)